Tribunal: TJES
Processo: 5010279-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010279-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA DA PENHA GOMES e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. OMISSÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DO FISCO ACERCA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para inverter os ônus sucumbenciais, em execução fiscal de IPTU. As embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que, embora reconhecida a ausência de responsabilidade tributária após a alienação do imóvel, o acórdão alterou a sucumbência em seu desfavor, desconsiderando o registro da venda, o pagamento do ITBI e a posterior exclusão de seus nomes da CDA, o que demonstraria a ciência do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumento relevante acerca da atualização da CDA sem a inclusão dos nomes das executadas; (ii) estabelecer se, reconhecida a ciência do Município sobre a alteração da propriedade antes da citação, devem os ônus sucumbenciais ser suportados pelo ente municipal, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, dentre elas a omissão.

O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre argumento relevante consistente na atualização da CDA, antes da citação, com exclusão dos nomes das empresas, fato apto a demonstrar a ciência do Município acerca da alteração da propriedade.

A CDA originalmente emitida indicava as empresas como corresponsáveis, mas sua versão atualizada, juntada antes da citação, já omitia seus nomes, evidenciando que o Município tinha conhecimento da alienação do imóvel.

Embora a averbação no Registro Geral de Imóveis, isoladamente, não configure comunicação automática ao Fisco, sua conjugação com o pagamento do ITBI e com a iniciativa do próprio Município de alterar a CDA confirma a plena ciência da modificação da titularidade.

Ao prosseguir com a execução fiscal em face de quem sabidamente não mais era responsável pelo tributo, o Município deu causa à demanda, devendo arcar com os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

A omissão reconhecida justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão a ausência de enfrentamento de argumento relevante capaz de infirmar a conclusão adotada no acórdão.

Reconhecida a ciência do ente público e o prosseguimento indevido da execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo exequente, em observância ao princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº5010279-20.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
METRON ENGENHARIA LTDA., EMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. e MZI INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
METRON ENGENHARIA LTDA., EMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
MZI INCORPORADORA LTDA.
contra o v. acórdão de Id 11594023, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para inverter os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais de Id 12757528, as embargantes alegam, em síntese, que

o acórdão recorrido é omisso e contraditório. Nesse sentido, argumentam que, embora o
decisum
tenha reconhecido que as empresas não seriam responsáveis pelo débito de IPTU, ante a alienação do imóvel, alterou a sucumbência em seu desfavor, ignorando que a venda foi devidamente registrada na matrícula do imóvel e o ITBI pago, o que atesta a plena ciência do Município.

Com base em tais alegações, pleiteiam seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões em Id 15639781, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, o acórdão consignou expressamente que a averbação no Registro Geral de Imóveis e o pagamento do ITBI não seriam suficientes para configurar a necessária comunicação ao Fisco de modo a ensejar a responsabilidade do
MUNICÍPIO
pelo ajuizamento equivocado do feito executivo.

Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:

[...] Tem-se, assim, que as pessoas jurídicas apeladas deram causa ao ajuizamento da execução fiscal contra si ao não cumprirem com o seu dever legal de manter os registros na Fazenda Municipal devidamente atualizados –
não bastando, para afastar tal obrigação, a transferência regular da titularidade do imóvel com averbação no CRI ou o devido pagamento de ITBI
, como alegado em contrarrazões -, sendo indevida a condenação da municipalidade exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante, veja-se: [...] (grifo no original)

Nada obstante, deixou de se manifestar o acórdão com relação ao argumento suscitado pelas apeladas relativo à atualização da CDA sem a inclusão de seus nomes, o que denotaria a ciência do
MUNICÍPIO
acerca da alteração de propriedade do bem imóvel.

Constatada a omissão, passo a supri-la.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a CDA nº7923/2021, originalmente datada de 01/04/22 (Id 8833757), mencionou o nome das apeladas como corresponsáveis pelo tributo.

Todavia, a mesma CDA, em sua versão atualizada (Id 8833762), datada de 16/08/22 e colacionada aos autos pelo
MUNICÍPIO
antes mesmo da citação das executadas, já passou a omitir o nome das empresas ora embargantes.

Assim, muito embora se mantenha o entendimento de que a averbação no RGI, isoladamente, não se revela apta a configurar a necessária comunicação ao Fisco da alteração de propriedade, tem-se que tal providência, aliada ao pagamento do ITBI e ao fato de, por iniciativa própria, antes mesmo da citação, alterar o
MUNICÍPIO
a CDA, excluindo o nome das empresas, confirma a sua plena ciência da alteração de propriedade. Desse modo, ao persistir com o prosseguimento do feito executivo em face das apeladas que, sabidamente, não mais seriam responsáveis pelo tributo, deve o
MUNICÍPIO
arcar com os respectivos ônus sucumbenciais, ante o Princípio da Causalidade e conforme originalmente estipulado em sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada,
REFORMAR
o acórdão de Id 11594023 e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.